Tribunal: TJMT
Processo: 1019965-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019965-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), E. O. D. S. - CPF: 069.329.041-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA JUCILEI DA SILVA ORMOND - CPF: 019.137.561-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA À ADOÇÃO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DE RECÉM NASCIDO NA FAMÍLIA NATURAL EXTENSA – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão liminar de ID 181574161 que indeferiu o pedido de efeito ativo recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1019965-61.2023.

Em suas razões de ID 189295185 o agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.

Relata que a infante nasceu em 30.03.2023, filha da adolescente E. O. D. S. e atualmente encontra-se institucionalizada junto ao Lar Maria Odete da Silva Gonçalves, para adoção, informa que a tia materna da sua genitora, que reside no município de Rosário Oeste, durante o período gestacional da adolescente passou a residir no município de Diamantino para prestar suporte necessário durante a gravidez e que tem interesse em criar o bebê, situação esta com que a mãe concorda.

Aduz que estudos apontam parecer favorável à concessão da guarda da criança L. O. à família natural extensa, qual seja, sua tia Antônia Jucilei da Silva Ormond, contudo, o MP de primeiro grau se opôs ao pedido, visto que não existe estudo psicossocial que aponte que a Sra. Antônia e sua família possuem condições de exercer a guarda da infante.

Contrarrazões recursais em ID 193005665.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que indeferiu o pedido recursal de efeito suspensivo pleiteado pela parte ora agravante.

Naquela oportunidade, ficou evidenciado que, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida na fase processual, não restaram demonstrados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Consignei que, no caso em comento, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não era latente

Aliás, em parte da decisão atacada, quando do indeferimento do efeito ativo, assim me posicionei:

“Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, especialmente em razão da falta de provas das alegações da parte agravante.

Como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão combatida:

“Com efeito, seria o caso de se aplicar o previsto pelo art. 19-A, § 8o, do ECA, restituindo a guarda da menor para a genitora. Entretanto, considerando que o caso concreto envolve minúcias que, em tese, podem ensejar severos prejuízos a Laura acaso isso ocorra, especialmente, considerando a situação de vulnerabilidade da própria Eduarda, é necessário melhor averiguar as condições particulares da genitora e também de sua tia antes de tomar qualquer decisão.

Portanto, em atenção ao superior interesse da criança, é preciso que não pairem dúvidas com relação às condições da genitora e, eventualmente, de sua tia, para o exercício da guarda.

Nessa linha, postergo a análise do pedido de guarda...”

Em outra decisão o Juízo de primeiro grau também se manifestou no mesmo sentido:

“Assim, considerando que não foi juntado aos autos o estudo psicossocial com a sra. Antônia e sua família, com o fito de identificar se ela possui condições de exercer a guarda da infante, e considerando a impossibilidade da jovem Eduarda exercer a guarda da filha, resta inviável a reintegração na família natural e extensa, ao menos neste momento.”

Portanto, assim como o Juízo originário, também tenho por primordial a realização de estudo psicossocial com a Sra. Antônia Jucilei da Silva Ormond para que seja realizada uma adequada análise do pedido de guarda da bebê L. O..

Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Com essas considerações,
INDEFIRO
a medida liminar recursal vindicada.”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso já foram esclarecidas nos autos de Agravo de Instrumento originário, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, qual seja, a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário e neste agravo interno,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024